Tribunal: TJMT
Processo: 0014996-09.2014.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014996-09.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estabilidade, Reintegração]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[RUBENS MAURO DE CASTRO THOMMEN - CPF: 140.991.951-04 (EMBARGANTE), ENIO LUIZ CALDART ARRUDA - CPF: 018.943.481-33 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO E REDISTRIBUIÇÃO – EMPREGADO DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – REGIME DE TRABALHO CELETISTA – AUSÊNCIA DE DIREITO À ESTABILIDADE – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO OBSERVADAS – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

Embargante: RUBENS MAURO DE CASTRO THOMMEN

Embargado: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Rubens Mauro de Castro Thommen, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, na Apelação registrada sob o nº. 0014996-09.2014.811.0041, que, à unanimidade desproveu o Recurso de Apelação.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta que há omissão no julgado, uma vez que não se manifestou sobre todos os argumentos apresentados no recurso de Apelação.

Argumenta que o acórdão atacado não levou em consideração os argumentos e documentos que indicam que concurso público foi realizado pela Agência Municipal de Serviços e Saneamento – AMSS, com vinculo à SANECAP somente após a sua aprovação, bem como que, mesmo prestando serviços à SANECAP, o embargante manteve vínculo funcional administrativo com a AMSS.

Assevera, mais, que a AMSS é uma Autarquia Municipal, subordinada ao Município de Cuiabá, de modo que não poderia realizar concurso público para a SANECAP, Sociedade de Economia Mista.

Ao final, requer sejam conhecidos e providos os aclaratórios para sanar as omissões apontadas (ID. 115142467).

Nas contrarrazões, o Município de Cuiabá pugna pelo não acolhimento dos embargos declaratórios (ID. 117199451).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Consoante relatado anteriormente, os presentes embargos visam reformar o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, na Apelação registrada sob o nº. 0014996-09.2014.811.0041, que, à unanimidade desproveu o Recurso de Apelação.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Da análise do Acórdão, não vislumbro os vícios aventados pelo Embargante, onde se presume o mero inconformismo com a decisão já proferida.

A partir da leitura das razões de recurso e do Acórdão embargado, pode se constatar que não há qualquer vício no julgamento, já que lançado dentro do limite da lide, com fundamentos claros e nítidos.

O Embargante alega que há omissão no julgado, uma vez que não se manifestou sobre todos os argumentos apresentados no recurso de Apelação.

Não obstante as alegações da Embargante, vislumbro que sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — NOVO JULGAMENTO DA CAUSA — INADMISSIBILIDADE. Devidamente demonstrado, com transcrição de excertos do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.

“O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015.
”
(STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). Embargos rejeitados. (TJMT – ED 40214/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5-9-2017, publicado no DJE 20-9-2017). (Destaquei)

Com efeito, a alegada omissão apenas reflete o intuito do Embargante em modificar o entendimento exarado no acórdão, todavia, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado, a legitimar a oposição dos presentes aclaratórios.

Ademais, conforme pode ser verificado no trecho a seguir transcrito, o acórdão expôs de forma cristalina e precisa os motivos que ensejaram o desprovimento do recurso, ademais sobre a alegação do embargante quanto à estabilidade pleiteada, vejamos:

“(...) Com efeito, extrai-se dos autos que o Município de Cuiabá criou, por da Lei Complementar Municipal nº 41/1997, a Agência Municipal de Serviços e Saneamento - AMSS, Autarquia Municipal, que tinha por finalidade regular e controlar a prestação dos serviços públicos de saneamento básico.

Em 2001, por meio da Lei Complementar nº 77/2001, foram criados 143 empregos na estrutura organizacional da SANECAP, sociedade de economia mista do Município de Cuiabá, constituída pela Lei nº 4007/2000, cabendo aqui destacar o seu artigo 8º, ao prever que:

“A seleção dos empregados da Companhia de Saneamento da Capital – SANECAP será feita mediante concurso público de provas e de provas e títulos. Parágrafo único. As relações de trabalho dos empregados da SANECAP, reger-se-ão pelas normas constantes da Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT. “

De acordo com o Edital nº 1/2001, o concurso público de provas e títulos foi realizado para provimento efetivo de 143 cargos do quadro de pessoal da SANECAP, portanto, não resta dúvida de que os cargos a serem providos eram da SANECAP e não da AMSS, como quer fazer parecer o Recorrente.

Vejamos:

“Edital de Concurso Público nº 1/2001. O Presidente da Agência Municipal de Serviços de saneamento – AMSS, em cumprimento ao que determinam o artigo 37, inciso I e II, da Constituição Federal, de 05 de outubro de 1988 e a Lei Complementar n.º 077, de 05 de julho de 2001, faz saber que será realizado Concurso Público para provimento efetivo de 143 (cento e quarenta e três) vagas de cargos do quadro de pessoal da Companhia de Saneamento da Capital – SANECAP, criada pela lei n.º 4007, de 20 de dezembro de 2000, de acordo com as disposições deste Edital.”

Importante registrar, ainda, que, logo no item 2.2 do referido edital, restou consignado que o regime jurídico de trabalho seria o da Consolidação das Leis do Trabalho.

Veja-se:

“2.2. – O regime jurídico de trabalho do pessoal da SANECAP é o da CLT – Consolidação das Leis do Trabalho e a jornada será de 08 (oito) horas diárias, executadas em, 02 (dois) turnos, totalizando 40 (quarenta) horas semanais.”

Dessa forma, conclui-se que o Concurso Público nº 1/2001 vinculou os servidores aprovados e nomeados à SANECAP, por meio de contrato de trabalho regido pela CLT, logo, forçoso concluir que se trata de emprego público.

Feitas essas considerações não há como aplicar ao autor-apelante o artigo 41 da Constituição Federal (São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público), de incidência apenas aos servidores estatutários, ocupantes de cargos públicos. (...)” (ID. 99736491).

Outrossim, o entendimento exposto no voto embargado não diverge dos precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. A propósito:

“DIREITO PUBLICO – AÇÃO ORDINARIA DE ESTABILIDADE FUINCIONAL C/C COBRANÇA - PRELIMINAR: IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E REJEITAÇÃO DA CONTESTAÇÃO – AFASTADA. FAZENDA PÚBLICA – EMPREGADO DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – SANECAP – EXONERAÇÃO – PEDIDO DE ESTABILIDADE FUNCIONAL E REINTEGRAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – REGIME DE TRABALHO CELETISTA – AUSÊNCIA DE DIREITO À ESTABILIDADE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Preliminar: Não houve intimação do Município de Cuiabá para regularizar a sua representação processual, além de que o desentranhamento da contestação, nesse momento processual, não traz qualquer benefício ao Apelante/Autor e não alterara o julgamento da ação. Ademais, não se aplica à Fazenda Pública o efeito material da revelia, ou seja, a presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor, uma vez que seus bens e seus direitos são considerados indisponíveis, nos termos do artigo 345, II, do CPC/2015. REJEITO a preliminar suscitada e INDEFIRO o pedido de desentranhamento da contestação. 2. A estabilidade pleiteada pelo autor no serviço público é uma garantia constitucional prevista no art. 41, àquele nomeado para cargo de provimento efetivo em concurso público, nos quadros da administrativos do Estado, pessoa jurídica de direito público. Diferentemente do caso dos autos, em que o autor, celetista, estava vinculado a uma pessoa jurídica de direito privado. Improcedência mantida.” (N.U 0056301-07.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Vice-Presidência, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 30/03/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE ESTABILIDADE FUNCIONAL C/C COBRANÇA DE VENCIMENTOS– EMPREGADO DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – SANECAP - ADMISSAO MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO - REGIME DE TRABALHO CELETISTA – AUSÊNCIA DE DIREITO À ESTABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Ao empregado de sociedade de economia mista, regido pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, ainda que admitido mediante aprovação em concurso público, não é garantida a estabilidade no cargo público de que trata o art. 41 da Constituição Federal, haja vista que assegurada apenas ao servidor estatutário. Apelo desprovido.” (N.U 0035215-14.2012.8.11.0041, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 11/11/2020)

Além disso, não obstante a alegação do embargante de que está vinculado à Agência Municipal de Serviços e Saneamento – AMSS, autarquia municipal, na qual os servidores são regidos pelo regime estatutário, tal premissa foi rebatida expressamente no acórdão embargado. Vejamos:

“(...) De acordo com o Edital nº 1/2001, o concurso público de provas e títulos foi realizado para provimento efetivo de 143 cargos do quadro de pessoal da SANECAP, portanto, não resta dúvida de que os cargos a serem providos eram da SANECAP e não da AMSS, como quer fazer parecer o Recorrente. (...)”. (ID. 113596989).

Logo, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pelo Embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista dos Embargantes, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no
decisum
, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO

os presentes Embargos de Declaração, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022